Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPINRAZA (NUSINERSEN). MEDICAMENTO QUE CORRESPONDE AO PRÓPRIO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DO “PERICULUM IN MORA” NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO CONTRADITÓRIO.

1. Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende, de forma geral, da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se os elementos até então constantes dos autos não evidenciam o periculum in mora, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência atinente à determinação de custeamento de medicamentos pelo ente público.

3. Recurso conhecido e não provido.